Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727476-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CLAUDIA HELENA SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que deferiu a cirurgia pós bariátrica. Narra o agravante: Cuida-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alega o autor que foi submetido a cirurgia bariátrica tendo em vista ser portador de obesidade mórbida, a requerente possui indicação para cirurgias reparadoras, aonde descreve que a condição do mesmo é de ter realizado a cirurgia e necessita de cirurgia plástica reparadora em razão do excesso de pele flácida existente no corpo do autor, no entanto, o autor recebeu um e-mail da requerida informando sobre a negativa do procedimento explicando que a negativa se deu em razão de não ter cobertura por não integrar o Rol da ANS. Em sede de agravo não é cabível a discusão do mérito da demanda, mas tão-somente dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. A cirurgia reparadora pós bariátrica é necessária e urgente na perspectiva de recuperação da saúde da autora, ora agravada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022